Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS COLETIVO. CABIMENTO. DEMANDA COLETIVA COMO MEIO DE ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE GRUPOS VULNERÁVEIS QUE SE ENCONTRAM PRESOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE. ANALOGIA AO MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ART. 12 DA LEI N. 13.300/2006. ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO AMICUS CURIAE. relevância da matéria e repercussão social da controvérsia. MÉRITO. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. CALAMIDADE PÚBLICA. VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO A TODOS OS PRESOS QUE IRÃO CUMPRIR O REQUISITO OBJETIVO NO PRAZO DE 120 DIAS. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ADICIONAIS PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO DE ACORDO COM A RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
1. O caso diz respeito ao direito de ir e vir de grupos mais vulneráveis economicamente, que possuem na ação coletiva um dos únicos meios capazes de garantir o seu acesso à justiça, de maneira que é cabível a impetração de “habeas corpus” coletivo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Os impetrantes possuem legitimidade para a impetração de “habeas corpus” coletivo, pois, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143641, diante da inexistência de regramento legal, deve-se aplicar, por analogia, o art. 12 da Lei n. 13.300/2016, que enumera os legitimados para a propositura de mandado de injunção coletivo.
3. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, em atenção à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia, deve ser admitida a intervenção do Distrito Federal no feito como “amicus curiae”.
4. A autoridade judiciária indicada como coatora entendeu assistir razão à Defensoria Pública do Distrito Federal quanto ao pedido de progressão antecipada de regime daqueles que atingiriam o requisito objetivo em 120 dias, no entanto, elegeu a forma individualizada, ao invés de uma decisão geral, elucidando que a opção, além de atender à finalidade de assegurar a paz pública, permitirá o exame das particularidades de cada detento, inclusive no que diz respeito ao preenchimento do requisito subjetivo, e será melhor operacionalizada pelas unidades prisionais.
5. A decisão está em consonância com a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça que, no seu art. 5o, não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático; ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas.
6. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, a Vara de Execuções Penais fez um levantamento dos presos que preencherão o requisito temporal para a progressão ao regime aberto no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como foi instituída uma força tarefa e elaborado um ágil fluxo de trabalho para analisar os processos.
7. A decisão do douto juízo, aliada às medidas adotadas para conferir maior agilidade à análise dos casos, concilia a preocupação de resguardar a saúde da massa carcerária, com os interesses da coletividade, a segurança pública e a celeridade processual.
8. O atual estado de calamidade pública recomenda a adoção de medidas como a suspensão dos benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, de maneira que, diante da excepcionalidade da situação, não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, em especial porque, conforme relatório das unidades prisionais, foram oferecidas atividades alternativas aos internos.
9. Acolhida a manifestação do Distrito Federal (“amicus curiae”) e da Procuradoria de Justiça.
10. Ordem denegada.